Tribunal: TJPA
Processo: 0800369-73.2023.8.14.0103
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800369-73.2023.8.14.0103

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: MILTON LUZ DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:

0801108-80.2022.8.14.0103

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ELDORADO DOS CARAJÁS

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO –
OLÍVIA ROBERTA NOGUEIRA DE OLIVEIRA

REPRESENTAÇÃO:
FERNANDO ROGÉRIO LIMA FARAH
-
OAB/PA 17.971

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR (A):

DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LESÃO CORPORAL (ARTIGO
129, § 2°, I, SOB A SUBSUNÇÃO DO § 9° E § 10°, E 61, II, “L”, CUMULADO COM OS ARTIGOS 147 E 147-A, § 1º, II, C/C ART. 7°, II DA LEI Nº 11.340/2006 E DO ART. 24-A DA LEI N° 11.340/2006
). RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312, DO CPP, ALÉM DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA DOS REQUITOS

FUMUS COMMISSI DELICTI
E DO
PERICULUM LIBERTATIS
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
conceder-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 08 de abril de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:

0801108-80.2022.8.14.0103

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ELDORADO DOS CARAJÁS

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO –
OLÍVIA ROBERTA NOGUEIRA DE OLIVEIRA

REPRESENTAÇÃO:
FERNANDO ROGÉRIO LIMA FARAH
-
OAB/PA 17.971

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR (A):

DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
, através da Promotora de Justiça Olívia Roberta Nogueira de Oliveira contra a decisão interlocutória exarada pelo
Juízo da Vara Única de Eldorado dos Carajás/PA
(id.13589205), que revogou de ofício a prisão preventiva do réu
MILTON LUZ DE OLIVEIRA,
nos autos nº
0801108-80.2022.8.14.0103

Relatou a
denúncia
(id.13589202), em síntese,
“
que, no dia
11/09/2022, a vítima SIMONE ALVES FEITOSA estava comemorando o aniversário de uma de suas filhas em ambiente domiciliar: Rua Rio Vermelho, s/n, Centro, KM 01, neste município, quando o acusado MILTON LUZ DE OLIVEIRA, seu ex-companheiro de quem já estava separado de fato há 4 meses, , adentrou no recinto em flagrante estado de embriaguez, verbalizando palavras de baixo calão, estando o mesmo munido de pedaço de madeira enquanto ferramenta delituosa. Ato contínuo, o denunciado MILTON LUZ DE OLIVEIRA investiu contra a incolumidade física da vítima SIMONE ALVES FEITOSA com o instrumento do crime. O acusado agrediu a vítima SIMONE ALVES FEITOSA e causou lesão corporal que resultou na fratura em ossatura localizada no joelho esquerdo. Ato contínuo, o acusado MILTON LUZ DE OLIVEIRA buscou objeto perfuro-incisivo (tipo “faca”) com o intuito de aumentar a potencialidade lesiva da agressão, sendo anteparado por uma vizinha e pela filha da ofendida. Não satisfeito, o acusado MILTON LUZ DE OLIVEIRA ainda se manteve no local do crime em prosseguimento do comportamento belicoso, proferindo ameaças de mal injusto e grave. A vítima SIMONE ALVES FEITOSA foi socorrida e levada ao Hospital Municipal de Eldorado do Carajás, submetendo-se, posteriormente, à cirurgia reparadora no Hospital de Parauapebas/PA
.

Diante dos fatos narrados o Ministério Público denunciou
MILTON LUZ DE OLIVEIRA
,
como incurso nas sanções do art.
Diante dos fatos narrados o Ministério Público denunciou
como incurso nas sanções do art.
dos artigos 129, §2º, inciso I, sob a subsunção do §9º e §10º, e 61, inciso II, alínea “L”, cumulado com os artigos 147 e 147-A, §1º, inciso II, em combinação com o art. 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006, além do artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006
e representou com o pedido de decretação de prisão preventiva, tendo em vista o acusado ter descumprido deliberadamente medidas protetivas de urgência em favor da vítima

como garantia da ordem ordem pública, conveniência da instrução
criminal e para assegurar a aplicação da lei penal
.

Em decisão interlocutória (id.13589204), o juízo revogou a prisão preventiva do réu, com aplicação de medidas protetivas do art. 319 do CPP,

sob o fundamento de

ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como condições pessoais favoráveis
.

Irresignado, o ora recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(id.13589205
)
,
pugnando pelo restabelecimento da prisão preventiva
.

Em
contrarrazões

(id.13589205),
o recorrido
MILTON LUZ DE OLIVEIRA
,
através de seu representante legal
pugnou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se a decisão combatida em todos os seus termos.

Em
juízo de retratação
(id.13589206), o magistrado a quo manteve a decisão pelos seus próprios termos, e determinou remessa dos autos a esta Superior Instância.

Nesta

Instância Superior (id. 13773956),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
PROVIMENTO
, para que seja reformada a Decisão do Juízo da Vara Única de Eldorado de Carajás, para restabelecer a prisão preventiva do recorrido, por estarem presentes os pressupostos legais.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Inexistindo preliminares, passo ao exame do mérito.

A Promotora de Justiça
pleiteia a reforma da decisão que revogou a prisão preventiva do réu
MILTON LUZ DE OLIVEIRA,
sob o fundamento de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e condições pessoais do réu.

Sustenta o recorrente, em suas razões, que o juízo
a quo
fundamentou sua decisão baseado na Recomendação nº 62/2020 do CNJ, a qual recomenda a reavaliação das prisões provisórias, consoantes o ditame do art. 316, do CPP, priorizando-se prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 dias, ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, não se enquadrando o caso em discussão.

Suscitou ainda que da data que fora decretada sua prisão preventiva até o presente momento não houve alterações nas circunstâncias fáticas do caso.

Arguiu existir nos autos provas da materialidade e indícios de autoria, bem como persistirem os fatores que representam o perigo da liberdade do agente, motivos que ensejaram o pedido de decretação da prisão preventiva.

Associado a todos esses elementos, o requerente comunica que a ofendida compareceu junto à Promotoria de Justiça e registro termo de declarações, no qual relata:

“
seu ex-companheiro MILTON LUZ DE OLIVEIRA; Que o histórico de agressões remete desde o início (por volta de dois anos de convívio marital) do relacionamento, que perdurou por treze anos; Que grande parte dos abusos psicológicos e físicos sofridos ocorreram em condição de clandestinidade, dentro do ambiente familiar; Que na maioria das vezes a declarante saía de casa para evitar o escalonamento das agressões, inclusive, com sua filha pequena e ficava perambulando pelas ruas; Que sofria calada; Que não comunicava às Autoridades por medo de mal injusto e grave, sendo sempre ameaçada pelo agressor; Que na presente data, para sua surpresa, deslocou-se ao atendimento da Secretaria da Vara Única de Eldorado do Carajás/PA e soube da existência de DECISÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do senhor MILTON, mediante a aplicação das mesmas medidas de proibição de contato e afastamento que revelaram ser totalmente ineficazes; Que está desesperada e teme por sua vida e de sua filha menor impúbere; Que já ouviu do agressor que ele possui contatos que o forneceriam arma de fogo com facilidade Que não tem condições de realizar uma mudança de município sem qualquer preparação; Que solicita providências tempestivas.”

Com efeito, entendo assistir razão ao recorrente.

De acordo com decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no qual reafirmou o entendimento de que, salvo em situações excepcionais, as medidas previstas na
Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
para prevenir a disseminação da Covid-19 não devem ser aplicadas aos condenados por crimes praticados com violência ou grave ameaça.

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E TRÁFICO DE DROGAS. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. RISCOS DE COVID-19. CONCESSÃO DE SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO, NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CONDENAÇÃO POR CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, salvo em situações excepcionais, os benefícios previstos na Recomendação 62/2020 do CNJ não devem ser aplicados aos apenados por crimes praticados com violência ou grave ameaça. 2. Na inexistência de excepcionalidade apta a justificar a manutenção do benefício (prisão domiciliar, com monitoração eletrônica), e não tendo sido demonstrado o risco de agravamento da atual condição de saúde do apenado, que não integra o grupo de risco e foi condenado pelos crimes dos arts. 157, § 2º, I e II, do CP, praticado com violência ou grave ameaça, e 33 da Lei n. 11.343/2006, deve ser reconhecida a ausência dos requisitos previstos na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, revogando-se o benefício concedido. 3. Recurso especial provido. Revogação da saída antecipada (prisão domiciliar) com monitoramento eletrônico, deferida pelo Juízo de Execução. Restabelecimento da pena em regime semiaberto.

(STJ.REsp 1.922.579 / CE (2021/0044604-2), julgado 05/10/2021)

Em observância aos fatos descritos na denúncia e relatados pela ofendida,
em 12/09/2022, o réu, ora recorrido, agrediu a vítima SIMONE ALVES FEITOSA, durante as comemorações do aniversário de sua filha, com um pedaço de madeira, desferindo –lhe golpe que, resultou, em fratura no joelho da mesma. Ato contínuo, pegou uma faca e passou a ameaçá-la de morte, sendo impedido por uma vizinha e sua filha. Foi decretada medidas protetivas em 13/09/2022, conforme (fls. 21/24) o que, se mostrou ineficiente. Porque, não impediu que, ele continuasse a ameaçar a Vítima. O Acusado, ao retornar, no dia 04/12/2022, permaneceu nas imediações da casa da vítima, em regime de vigília, para ter contato com ela e fazer ameaças de morte, causando verdadeiro temor do réu.

Conforme se observa da narrativa da exordial acusatória, bem como pelas demais provas existentes nos autos, que o presente caso descreve crime de violência, no âmbito doméstico. Portanto, a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, está em total dissonância com entendimento do da egrégia corte superior.

Cabe aqui relembrar, que embora tenha sido decretada medida protetiva
em favor da vítima, em 13/09/2022 (id.13589201),
entre elas (aproximação da ofendida e de seus familiares, mantendo distância de no mínimo 500 (quinhentos) metros, mesmo assim o requerido a descumpriu, uma vez que em 4/12/2022,
permaneceu nas imediações da casa da vítima, em regime de vigília, para ter contato com ela e fazer ameaças de morte, descumprindo dessa feita com as medidas impostas.

De acordo com que estabelece o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poder ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão por que devem estar presentes, para sua decretação e manutenção, os requisitos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo que se extrai das declarações constantes do inquérito policial, pelo cotejo dos elementos colhidos, a data, horário e demais circunstâncias descritas pelas testemunhas consolidam o
fumus comissi delicti
no caso em comento.

Nos delitos de lesão corporal e ameaça ocorrida no âmbito familiar, notadamente o tipo penal tipificado do art.
129, §2º, inciso I, sob a subsunção do §9º e §10º, e 61, inciso II, alínea “L”, cumulado com os artigos 147 e 147-A, §1º, inciso II, em combinação com o art. 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006, além do artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006
do, é patente a gravidade do delito, o que justifica a segregação cautelar do acusado, bem como a sua periculosidade, uma vez conforme relatos prestados pela vítima, vem sofrendo agressões desde o início de sua relação com o réu, que perdurou por treze anos, no qual se manteve na clandestinidade em razão do temor da vítima em denunciar o seu companheiro, o que denota que o réu era contumaz na conduta delitiva.

Como bem destacou a Procuradora de Justiça, em seu parecer
“
O Acusado/Recorrido é contumaz, em práticas delitivas e agressivas. Responde a outros dois processos de N° 0800766-69.2022.8.14.0103 e N° 08000332- 17.2021.8.14.0103, de igual natureza. Demonstrando que, o modus de agir do mesmo, tem histórico de agressão contra mulheres. Coaduna com os relatos da Vítima, e mostra os abusos e agressões, sofridas por anos, pela mesma.
.
”

Conquanto a gravidade do tipo
in abstrato
não seja suficiente ao decreto de prisão preventiva, admite-se que as circunstâncias concretas do crime, evidenciam a periculosidade elevada do agente, a demonstrar que a liberdade do acusado pode representar risco à ordem pública, em especial para a vítima e seus familiares, uma vez que o acusado é seu ex-companheiro.

Ademais, descortinada a pertinência da medida constritiva pela sua conveniência à instrução criminal, já que o ambiente que oportuniza a liberdade do denunciado causará fundado receio na vítima e sua família, podendo comprometer a apuração do delito.

Por conseguinte, no caso em tela, a prisão cautelar deve ser decretada por existirem indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pela gravidade concreta dos supostos delitos,

uma vez que a ofendida relatou que o fato teria ocorrido durante muitos anos, culminando coma violência sofrida no dia 11/09/2022
.

Ressalte-se ainda que a prisão preventiva fora decretada, uma vez que o
periculum libertatis
, se apresentava, considerando a ordem pública, tendo em vista se encontrar extremamente abalada pelos delitos que envolvem violência doméstica e diante da periculosidade do agente, assim como para garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal e, sobretudo, para resguardar a integridade física da vítima, nos termos do art. 311 e 312 do Código de Processo Penal.

Os documentos colhidos em inquérito policial apontam que o denunciado incidiu no crime tipificado nos
artigos 129, §2º, inciso I, sob a subsunção do §9º e §10º, e 61, inciso II, alínea “L”, cumulado com os artigos 147 e 147- A, §1º, inciso II, todos do Código Penal
, denotando ousadia e certeza de impunidade, uma vez que embora tenha sido

Entendo ainda que a segregação cautelar se justifica pela garantia da instrução processual, uma vez que em liberdade o réu poderá prejudicar a elucidação dos fatos, uma vez que é ex-companheiro da vítima, e também já descumpriu com as medidas protetivas anteriormente impostas.

Nesse contexto, faz-se necessário salvaguardar a integridade da vítima, não implicando em violação ao princípio da presunção de inocência porque a prisão tem natureza cautelar, não configurando antecipação de pena.

Ante ao exposto, vislumbrando presentes as condições que autorizam a manutenção da prisão preventiva em face do acusado, com base no art. 312 do CPP, ACOMPANHO o parecer ministerial e CONHEÇO do recurso e DOU PROVIMENTO, para que seja reformada a decisão que revogou a segregação cautelar de
MILTON LUZ DE OLIVEIRA
,
para

restabelecer a prisão preventiva
.

É o voto.

Belém-PA,
08
de abril de 2023

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/05/2023